Tribunal: TJPA
Processo: 0808439-92.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808439-92.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCAS PATRICK SOUZA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECISO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do crime roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que, na segunda fase, a pena seja fixada em patamar abaixo do mínimo legal, em razão da presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Além disso, pugna pela suspenção do julgamento, enquanto o STJ não decidir a matéria no julgamento dos Recursos Especiais que tratam do tema.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão. (i) Verificar se Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais, superou o entendimento disposto na Súmula 231; (ii) se houve determinação para a suspensão dos processos cujas matérias estejam afetadas pelo teor da aludida súmula.

III-Razões de decidir

4. No dia 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, decidiu pela manutenção da vigência da Súmula nº 231, cujo teor dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. Portanto, em que pese estejam presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, na segunda fase, a pena deve ser mantida no patamar mínimo legal.

6. Em relação ao pedido de suspensão do julgamento, a análise resta prejudicada, vez que já houve decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria trazida à baila neste recurso, ocasião em que
decidiu pela manutenção da súmula.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

Súmula 231 do STJ.

STJ, REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo(a). Desembargador(a) _____________________.

Belém/PA, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0808439-92.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 9ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
LUCAS PATRICK SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:
JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por
LUCAS PATRICK SOUZA DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de mais 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime roubo majorado pelo concurso de agentes, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

- Denúncia recebida em 01/12/2022 (ID-19443936);

-Sentença proferida em 01/04/2024 (ID-194444013);

Em suas razões, a defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, redimensionando a pena-base para patamar aquém do mínimo legal.

Além disso, pugna pela suspensão do julgamento, enquanto não sobrevier decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, vez que aquela Corte discute a possibilidade de fixação da pena basilar abaixo do mínimo legal, atualmente vedada pela Súmula 231-STJ (ID-19444019).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento do apelo. No mérito, pelo parcial provimento, para que o processo seja suspenso até a decisão do STJ sobre o mérito dos Recursos Especiais que tratam da matéria (ID-19444024).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, ressaltando que não há
determinação do STJ para a suspensão dos processos cujas matérias estejam afetadas pelo teor da Sumula
231 do STJ (ID-19547807).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DO MÉRITO

1.1 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, redimensionando a pena-base para patamar aquém do mínimo legal.

Nesse sentido, aduz que, na segunda fase, embora tenha reconhecido as atenuantes acima citadas, com base no teor da Súmula 231 do STJ, o Juízo
a quo
deixou de aplicá-las.

Pois bem, entendo que não assiste razão ao apelante.

N
a primeira fase da dosimetria da pena
, não houve reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Portanto, corretamente fixada a pena basilar no patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Todavia, a decisão do magistrado em manter a pena intermediária no patamar mínimo legal, com fundamento na Súmula 231 do STJ, não é passível de ajustes.

No dia 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, decidiu pela manutenção da vigência da Súmula nº 231, cujo teor dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, colaciono ementa do julgamento para melhores esclarecimentos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Portanto, em que pese estejam presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, na segunda fase, a pena deve ser mantida no patamar mínimo legal
de
4 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
, o Juízo aplicou a fração de 1/3 (um terço) de aumento de pena, em decorrência do concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do CP. Além disso, em virtude do concurso formal (art. 70 do CP), aplicou a fração de 1/6 (um sexto) de aumento de pena, com base no disposto na Súmula 659 do STJ.

Nessa esteira, verifico que não há o que ser corrigido, vez que restou demonstrado nos autos que o apelante praticou o delito de roubo em coautoria com outro agente, bem como foram subtraídos bens de duas vítimas, que foram submetidas a grave ameaça no mesmo contexto fático.

Dessa forma, conforme definido na sentença, a pena definitiva dever permanecer
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

A análise da detração penal poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que reúne melhores condições, nos termos do art. 66, inciso III, da Lei nº. 7.210/1984.

1.2 DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO

A defesa pugna ainda pela suspensão deste julgamento, enquanto não sobrevier decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vez que aquela Corte Superior discute a possibilidade de fixação da pena basilar abaixo do mínimo legal, atualmente vedada pela referida Súmula 231-STJ.

Constata-se que a análise do referido pleito resta prejudicada, vez que já houve decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria trazida à baila neste recurso. E, conforme exposto alhures, a Corte decidiu pela manutenção da súmula.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, na esteira do aparecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2025